Tribunal: TJES
Processo: 5027950-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027950-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILIA MAGALHAES GARITO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027950-86.2023.8.08.0035

EMBARGANTE
: ODILIA MAGALHAES GARITO

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. MARCA ESPECÍFICA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto e deu-lhe provimento, determinando a o fornecimento de fraldas de marca específica à parte autora.

2. Alega o embargante omissão consistente no acórdão em relação ao direcionamento da obrigação, observado o Tema 793 do STF.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que houve uma contradição no tocante ao direcionamento da obrigação de modo que a responsabilidade deve ser mantida conforme dispõe a sentença: “
No entanto, inobstante o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes requeridos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, conforme as regras de repartição de competências, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, ao requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, e, em caso de descumprimento por parte deste, a obrigação deverá ser redirecionada ao ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ressalvando-se o direito de ressarcimento do ônus financeiro despendido”.

5. Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO,
conferindo efeito infringente ao presente aclaratório,
para fins de corrigir a contradição conforme fundamentação supra, e
manter a sentença no tocante ao direcionamento da obrigação, qual seja, ao requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, e, em caso de descumprimento por parte deste, a obrigação deverá ser redirecionada ao ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo o acórdão no tocante ao fornecimento da marca específica.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)